Tribunal: STF
Processo: RE 104596
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-23
Data de publicação: 1985-04-23

Ementa:
- SOCIEDADE LIMITADA CONSTITUIDA DE DOIS SOCIOS. DEFERIMENTO
DA DISSOLUÇÃO PARCIAL COM A APURAÇÃO EXATA DOS
HAVERES DO SOCIO FALECIDO, SEM PREJUIZO DA CONTINUIDADE
DA EMPRESA PELO SOCIO SOBREVIVENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.